Tribunal: TJBA
Processo: 8000610-77.2023.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000610-77.2023.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: MARIA AZILEDE VIANA RUAS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANA CLARA BARROS DE SOUSA, ADOLFO RABELLO LEITE NETO, FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AJUDA DE CUSTO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. NORMA VIGENTE E NÃO REVOGADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. SUPRESSÃO UNILATERAL SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AFRONTA À LEGALIDADE E À SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento e pagamento retroativo da verba denominada “Ajuda de Custo”, instituída pelo art. 14 da Lei Municipal nº 899/2007, suprimida a partir de julho de 2022. O recorrente alegou inépcia da inicial, ausência de prova suficiente do direito alegado e indevida aplicação dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, além da suposta necessidade de regulamentação da referida norma para exigibilidade do benefício.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial é inepta por suposta ausência de documentos essenciais ou de causa de pedir adequada; (ii) definir se houve prova suficiente do direito à percepção da verba “Ajuda de Custo”; e (iii) examinar a legalidade da supressão do pagamento com base na alegação de ausência de regulamentação da Lei Municipal nº 899/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial preenche os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, apresentando pedidos certos e determinados, fundamentados em causa de pedir coerente e instruída com documentos essenciais que demonstram o vínculo funcional da autora e o histórico de pagamento da verba pleiteada, inexistindo as hipóteses de inépcia previstas no art. 330, § 1º, do CPC.

4. A Lei Municipal nº 899/2007, ao assegurar o pagamento de ajuda de custo correspondente a 10% dos vencimentos aos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias, possui redação clara, conteúdo normativo completo e eficácia plena, não condicionada à edição de regulamento.

5. A cessação do pagamento da vantagem remuneratória sem ato formal e motivado viola os princípios constitucionais da legalidade e da segurança jurídica (CF/1988, art. 37, caput), além de afrontar a Súmula 473 do STF, ao suprimir direito incorporado sem o devido processo legal.

6. A decisão recorrida não se baseou nos efeitos da revelia, mas em prova documental idônea produzida nos autos, especialmente fichas financeiras e contracheques que evidenciam o pagamento regular da verba até junho de 2022 e sua interrupção injustificada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Teses de julgamento:

1. A inicial que apresenta causa de pedir clara, pedidos certos e documentos essenciais não pode ser considerada inepta.

2. A Lei Municipal nº 899/2007 tem eficácia plena, sendo autoaplicável e dispensando regulamentação para assegurar o direito à ajuda de custo.

3. É ilegal a supressão de vantagem pecuniária prevista em lei sem ato formal e motivado, devendo ser restabelecido o pagamento e garantida a recomposição retroativa.

4. A verossimilhança das alegações autorais pode ser reconhecida com base em prova documental robusta, ainda que a Fazenda Pública esteja em revelia.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000610-77.2023.8.05.0075
,

em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA,
e como apelados
MARIA AZILEDE VIANA RUAS OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.